Tribunal: TJBA
Processo: 8005597-63.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8005597-63.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ROSILENE DE JESUS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.

AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTARQUIA FEDERAL EM CUMPRIMENTO AO QUANTO DETERMINADO PELO JUÍZ
A QUO
.

RESSARCIMENTO DEVIDO. AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO.

RECURSO PROVIDO.

In specie
, o Juízo a quo arbitrou os honorários periciais determinando que o encargo fosse da parte acionada (INSS), conforme decisão de id. 13168675.

Pacífica a compreensão do STJ
“no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. [...](REsp n. 1.666.788/SC, Rel. Min. Franscisco Falcão, Segunda Turma, DJe 4/12/2018)
”

Recurso Provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0508956-57.2018.8.05.0080, sendo apelante o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e apelada ROSILENE DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, nos termos do voto da Relatora.